Tribunal: TJDFT
Processo: 0735070-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0735070-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Automaia.com Comércio de Veículos Automotores Ltda Agravadas: Raiara Caetano Thalia Bruna Lurdes Pires Costa Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Automaia.com Comércio de Veículos Automotores Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, nos autos no 0718571-19.2022.8.07.0007, assim redigida: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença por meio do qual o executado alega excesso de execução e postula pela compensação de dívidas. Devidamente intimada, a exequente se manifestou ao ID 243157146, rejeitando as teses do executado e não concordando com a compensação. É o relato do necessário. DECIDO. Os cálculos apresentados pelo executado não respeitam o título executivo judicial, motivo pelo qual não podem ser acolhidos. Confira-se que a sentença determinou a condenação ao pagamento de danos morais, valor a ser atualizado pelo INPC, desde a data de prolação da sentença, e acrescido de juros de 1% ao mês desde a citação. Por outro lado, a planilha apresentada pelo executado ao ID 240670189 aplica os índices do INPC até o dia 05/2024 e os índices do IPCA entre as datas de 09/2024 a 04/2025. Quanto aos juros, aplica os juros de 1% até o dia 30/08/2024, aplicando então a taxa legal prevista no art. 406 do Código Civil. Portanto, o alegado excesso de execução não existe, pois, na verdade, o executado aplicou os índices errados, em desconformidade com a sentença de mérito. O valor correto é o indicado pela exequente ao ID 236462431, fl. 3. No que tange ao pedido de compensação, entendo por não acolhê-lo, vez que a análise do pedido, neste momento, demanda dilação probabotória, sendo certo que o feito já se encontra apto a julgamento no que tange à tese principal, que é de excesso de execução. Os valores pretendidos pelo executado deverão ser executados em ação própria. Expeça-se alvará de levantamento em favor da exequente no valor de R$ 8.705,55, conforme depósito de ID 240828463, acrescido de juros e correção, se houver. Faculto ao executado o prazo de 5 (cinco) dias para pagamento do saldo remanescente, acrescido das penalidades do art. 523, §1o, do CPC, sob pena de penhora.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 75360111), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao desconsiderar a existência de obrigações recíprocas entre as partes, reconhecidas judicialmente, e ao rejeitar os cálculos apresentados, além de indeferir o requerimento de compensação de valores. Sustenta que a compensação é juridicamente possível, nos termos das regras previstas nos artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, e no art. 525, § 6o, do CPC. Acrescenta que os valores devidos pelas agravadas, referentes aos débitos posteriores à tradição do veículo, foram expressamente reconhecidos na sentença e no acórdão. Afirma que os cálculos por ela elaborados evidenciam a existência de crédito em seu favor, no valor de R$ 3.948,15 (três mil, novecentos e quarenta e oito reais e quinze centavos), passível de compensação com o montante da condenação principal, atualizado em R$ 12.653,70 (doze mil, seiscentos e cinquenta e três reais e setenta centavos), o que resultaria em saldo remanescente de R$ 8.705,55 (oito mil, setecentos e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), a ser levantado pelas agravadas. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja obstado o levantamento dos valores pelas agravadas. Pleiteia o subsequente provimento do recurso para que sejam homologados os cálculos apresentados, reconhecida a compensação e determinado o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença pelo saldo remanescente. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidos aos autos (Id. 75365521). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista na regra do art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste na análise da possibilidade de efetivação de compensação na fase de cumprimento da sentença, bem como na verificação da existência de eventual excesso no montante indicado na planilha elaborada pelas credoras. Convém ressaltar que a compensação consiste em meio de extinção da obrigação, que pode ocorrer nas hipóteses em que os requisitos legais necessários são preenchidos, nos termos das normas previstas nos artigos 368 a 380, todos do Código Civil. Exige-se, assim, que além de ocuparem, o credor e o devedor, simultaneamente, as mesmas posições, seja observada entre as partes a reciprocidade e a atualidade dos créditos (líquidos, exigíveis e fungíveis), além da ausência de vedação legal. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO DE OBRIGAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de efetivação de compensação na fase de cumprimento da sentença. 2. A regra prevista no art. 368 do Código Civil enuncia que se duas pessoas forem concomitantemente credoras e devedoras, as respectivas obrigações são extintas em virtude do fenômeno da compensação. 2.1. A compensação ocorre à vista de obrigações líquidas, vencidas, relativas a bens fungíveis, nos termos da regra prevista no art. 369 do Código Civil. 3. No caso, ambas as partes informaram a inexistência, no presente momento, de débito devido pelo condomínio recorrente à companhia recorrida. 3.1. A despeito das prestações mensais relativas ao fornecimento de água e esgoto, pela CAESB, acarretem a cobrança de tarifa em desproveito do utente do serviço, a relação jurídica processual de origem demonstra que atualmente inexiste obrigação pendente de cumprimento pelo condomínio agravante. 3.2. Nesse contexto, as partes não são, reciprocamente, credor e devedor. Logo, afigura-se inadmissível o acolhimento da compensação pretendida. 4. Recurso conhecido e desprovido”. (Acórdão 1887452, 07197261020248070000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO COM CRÉDITTOS DE OUTROS PROCESSOS. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. 1. O artigo 84, § 14o, do Código de Processo Civil – CPC veda a compensação dos honorários advocatícios em caso de sucumbência parcial. 2. Por outro lado, o art. 368 do Código Civil estabelece que “se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem”. O art. 369 acrescenta: “A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis”. 3. A compensação independe da vontade dos sujeitos da obrigação (compensação legal). Deve ser reconhecida sempre que o juiz se deparar com o fato objetivo de que duas pessoas são ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra. 4. A compensação de dívidas que não foi objeto da sentença, por ser posterior a ela, pode ser determinada no seu cumprimento. Não caracteriza ofensa à coisa julgada a interpretação do título judicial que melhor viabiliza a sua efetividade. 5. Na hipótese, a executada/agravante alega ser credora de um dos exequentes/agravados em outros processos. Portanto, deve ser admitida a compensação, desde que ela comprove que os créditos que possui já estão constituído nos referidos processos. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1959806, 0742112-34.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025.) (Ressalvam-se os grifos) No caso em exame verifica-se que a sentença e o acórdão proferidos nos autos do processo de origem reconheceram a existência de obrigações recíprocas entre as partes, notadamente no que se refere à responsabilidade pelas despesas decorrentes da posse do veículo após a tradição. A aludida circunstância autoriza, em tese, a compensação dos valores, desde que atendidos os requisitos exigidos para a pretendida compensação. A esse respeito confira-se se o teor do dispositivo da sentença: “Ante o exposto, confirmo a tutela antecipada e JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora na ação principal, para: 1) CONDENAR a primeira requerida AUTOMAIA.COM a adotar as medidas necessárias para a regularização do veículo objeto da lide, além de arcar com as despesas decorrentes da apreensão e débitos anteriores a tradição do veículo, em valor a ser apurado em liquidação de sentença. 2) CONDENAR a requerida AUTOMAIA.COM ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 2.000,00, valor que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir dessa data, e acrescido de juros de mora à razão de 1% ao mês, a contar da citação. Em face da sucumbência na ação principal, condeno o requerido AUTOMAIA.COM ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios do advogado da autora, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. JULGO IMPROCEDENTES os pedidos dirigidos pela autora ao Banco requerido. CONDENO as autoras ao pagamento das custas e honorários, que fixo em 10% do valor da causa, mas suspendo a exigibilidade da verba, pois litigam amparadas pela gratuidade de justiça. Por fim, JULGO PARCIALMENTE procedente o pedido reconvencional, para CONDENAR as reconvindas ao pagamento das despesas, débitos e impostos e multas sobre o veículo (salvo a multa referente a apreensão por falta de documento e as anteriores à tradição), desde a data da tradição, em valor a ser calculado mediante simples planilha explicativa. Em face a sucumbência mínima do reconvinte, condeno as reconvindas ao pagamento das custas e honorários, que fixo em 10% do valor da condenação, cuja exigibilidade suspenso pois litigam amparadas pela gratuidade de justiça”. (Ressalvam-se os grifos) Constata-se, no entanto, que a planilha apresentada pela agravante inclui, dentre os valores indicados para compensação, multa de trânsito cuja data de infração não foi devidamente comprovada (Id. 75360150). Os documentos acostados aos aos autos limita-se à guia de recolhimento (Id. 75360144) e ao respectivo comprovante de pagamento (Id. 75360153), sem qualquer elemento de prova que permita aferir, com segurança, o momento da infração, o que inviabiliza a aferição da responsabilidade pelo débito. A ausência de comprovação da data da infração impede o reconhecimento da exigibilidade do valor correspondente, comprometendo a liquidez do crédito e, por conseguinte, sua aptidão para integrar o cálculo compensatório. Verifica-se, portanto, diante as peculiaridades do caso em exame, que deve ser acolhida a pretendida compensação, desde que restrita aos valores cuja liquidez e exigibilidade estejam devidamente comprovadas nos autos, excluindo-se, por ora, os valores que não atendem aos requisitos exigidos para a compensação, como é o caso da multa mencionada. No que concerne ao eventual excesso de montante, verifica-se que a planilha elaborada pelas credoras observa corretamente os parâmetros definidos na sentença, especialmente em relação à fluência dos juros de mora a partir da data da citação (Id. 236462431 dos autos do processo de origem). Ademais, os cálculos elaborados pela devedora, ora agravante, não são compatíveis com os critérios estabelecidos no ato decisório, uma vez que adotam metodologia diversa da fixada para a apuração do débito. Por essa razão não é possível o acolhimento da tese de excesso alegado. Diante desse cenário as alegações articuladas pela recorrente são parcialmente verossímeis. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está preenchido na hipótese, pois a demora na efetivação da medida pretendida pode potencializar ou mesmo causar dano financeiro indevido a ambas as partes. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão interlocutória agravada, deixando para que a Egrégia 2a Turma Cível delibere em definitivo a respeito do tema. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Às agravadas para os fins da norma estabelecida no art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 25 de agosto de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator